Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727670-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD TERAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDWARD TERAO (executado) em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal que, nos autos de execução fiscal (Processo n° 0005763-95.2009.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 28573112). Em suas razões recursais (ID 28573110), o agravante narra que o débito executado foi constituído em 07/10/2003 e que a ação foi ajuizada em 24/08/2009, após parcelamento realizado em 15/10/2004. Aduz que compareceu espontaneamente nos autos em 08/07/2014, quando apresentou a exceção de pré-executividade. Acrescenta que a empresa devedora teve a falência decretada por sentença transitada em julgado em 19/09/2010, não havendo bens a arrecadar. Anota que, em processo criminal para apuração de crime falimentar, restou consignado que o agravante não participava da administração da pessoa jurídica desde muito antes da quebra e que, mesmo antes disso, atuava como engenheiro na empresa e não como administrador. Aponta que a exceção de pré-executividade abordou prescrição do direito de ação, carência da ação e ilegitimidade passiva do agravante, sendo que o Magistrado singular entendeu pela rejeição da defesa. Sustenta que a pessoa jurídica foi regularmente extinta pela falência e que, por essa razão, há carência da ação executiva, pois não comprovados os requisitos para responsabilização pessoal do sócio, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Ressalta a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, pois não há hipótese para redirecionamento da execução. Argui a prescrição da dívida executada, tendo em vista que o vencimento do débito se deu em 20/02/2004 e a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 24/09/2009, passados mais de 5 anos. Assevera que o parcelamento não foi mantido até 25/09/2007, tal como consta na decisão agravada, uma vez que a falência da executada foi aberta em 16/10/2006 e decretada por sentença em 10/06/2010, não sendo crível que a empresa tenha mantido o parcelamento até o ano de 2007. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada. Não houve comprovação de preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. O agravante foi intimado para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 28584213), sobrevindo a petição de ID 28627147, pela qual o agravante comprovou o recolhimento do preparo. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. De início, é importante consignar que o interesse de agir deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão submetida a julgamento. No presente caso, a análise sumária do processo de origem revela o preenchimento de tais requisitos, uma vez que agravado persegue a satisfação de dívida não paga pelo contribuinte pelas vias ordinárias. No mais, a princípio, colhe-se dos autos de origem que o agravante figura no polo passivo da execução fiscal em razão de constar como corresponsável na certidão de dívida ativa (ID 28573113). Logo, a rigor, está acertada a decisão agravada no que diz respeito à inadequação da via estreita da exceção de pré-executividade para tratar da suposta ilegitimidade passiva, uma vez que os argumentos lançados pelo executado/agravante demandam maior aprofundamento e dilação probatória, inviável pela via eleita, conforme Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não se verifica plausibilidade no argumento relativo à prescrição da ação. Conforme consta no documento de ID 28573113 - Pág. 3, a dívida executada foi constituída em 07/10/2003 e, após, foi objeto de parcelamento fiscal aderido em 15/03/2004. O referido parcelamento constitui ato de inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor, razão pela qual interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 174, inciso IV, e artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional). Em que pese o agravante alegar que o referido parcelamento nunca foi, de fato, cumprido, é assente na jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional somente volta a correr com a exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento, o que, no presente caso, ocorreu em 25/09/2007 (ID 28573113 - Pág. 78/85). Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECOMEÇO DA DATA DA EXCLUSÃO. O prazo prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento. Agravo regimental improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 825.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O prazo prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento (AgInt nos EDcl no AREsp 825.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1590122/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016) Considerando que o parcelamento foi cancelado em 25/09/2007, o ajuizamento da ação, em 24/08/2009, se deu dentro do prazo legal de 5 anos (artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional). Sendo assim, ao menos neste exame preliminar das razões recursais e dos autos de origem, não se observam indícios de probabilidade de provimento do presente recurso a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecer resposta, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator